Tribunal: TJES
Processo: 0000033-76.2024.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-76.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA FERNANDA FREDERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-76.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA FERNANDA FREDERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE ALVES - ES39654

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ELEIÇÕES NÃO APLICÁVEL. CRIMES DOS ARTS. 129, § 13, E 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. ART. 26, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ART. 45 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, no contexto da Lei nº 11.340/2006, absolvendo-a quanto ao delito do art. 140, § 3º, do Código Penal, fixando pena definitiva em 02 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que a ré, no interior da residência da avó, ofendeu-lhe a integridade física mediante empurrão, causando lesão na mão, e a ameaçou ao afirmar que colocaria fogo na casa, valendo-se de frasco com álcool e isqueiro, em contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença, por ausência de apreciação de pedido de instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149 do CPP, ao argumento de existência de prontuário médico com indicação de CID F14.0 e uso contínuo de psicofármacos.

No mérito, requer o reconhecimento de inimputabilidade ou, subsidiariamente, de semi-imputabilidade, com aplicação do art. 26, caput e parágrafo único, do Código Penal, ou do art. 45 da Lei nº 11.343/2006, além da absolvição quanto ao crime de ameaça por ausência de dolo específico e o redimensionamento da pena, por suposta fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental enseja nulidade da sentença; (ii) saber se estão presentes os requisitos para reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, ou aplicação do art. 45 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se restou configurado o dolo no crime de ameaça; (iv) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa da conduta social e da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, exige dúvida séria e fundada acerca da higidez psíquica do acusado, não se instaurando automaticamente por alegação defensiva ou por referência isolada a dependência química.

A sentença examinou expressamente a alegação defensiva, consignando inexistirem indícios mínimos de transtorno mental incapacitante, registrando, ainda, a percepção de consciência e coerência da ré em interrogatório, afastando omissão e, por conseguinte, nulidade, sobretudo à míngua de demonstração de prejuízo.

Nos termos do art. 26 do Código Penal, a inimputabilidade pressupõe incapacidade de entendimento ou de autodeterminação ao tempo do fato, exigindo prova técnica segura. A dependência química, por si só, não conduz à presunção de incapacidade penal, sendo indispensável demonstração concreta de comprometimento psíquico relevante.

Inexistindo laudo pericial ou outros elementos que evidenciem incapacidade total ou parcial no momento dos fatos, não há suporte probatório para reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, tampouco para incidência do art. 45 da Lei nº 11.343/2006, que igualmente demanda comprovação de incapacidade decorrente da dependência.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, exige a vontade de intimidar mediante anúncio de mal injusto e grave, apto a incutir temor na vítima.

No caso, a expressão “vou colocar fogo na casa”, associada ao contexto de agressão física, ao uso de álcool e isqueiro e à condição de vulnerabilidade da vítima idosa, revela idoneidade da conduta para infundir temor real, não se tratando de mero desabafo, mas de anúncio concreto de mal injusto e grave.

A materialidade da lesão corporal encontra amparo em laudo pericial e demais elementos documentais, e a autoria decorre da palavra da vítima, corroborada por testemunhas e parcialmente admitida pela ré, especialmente relevante em contexto de violência doméstica, em que os fatos usualmente ocorrem sem ampla publicidade.

Quanto à dosimetria, a pena-base do crime do art. 129, § 13, do Código Penal foi fixada no mínimo legal, inexistindo reparos.

Em relação ao delito do art. 147, § 1º, do Código Penal, a valoração negativa da conduta social e da personalidade encontra respaldo em dados concretos extraídos dos autos, tais como histórico de conflitos familiares, agressões reiteradas e abandono de deveres familiares, não se tratando de fundamentação abstrata ou estigmatizante.

A análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, sendo legítima quando amparada em elementos concretos, como no caso, inexistindo desproporcionalidade manifesta a justificar intervenção recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida séria e fundada sobre a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente, não se impondo por mera alegação de dependência química; a ameaça configura-se quando o anúncio de mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e com elementos concretos de intimidação, é idôneo a incutir temor na vítima; a valoração negativa de conduta social e personalidade é legítima quando fundada em dados objetivos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 26, caput e parágrafo único; 59; 69; 129, § 13; 140, § 3º; 147, caput e § 1º.

Código de Processo Penal, art. 149.

Lei nº 11.340/2006.

Lei nº 11.343/2006, art. 45.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Fabrícia Fernanda Frederico
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, no contexto da Lei nº 11.340/2006, absolvendo-a quanto ao delito descrito no artigo 140, § 3º, do Código Penal, fixando pena definitiva em 02 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por ausência de apreciação do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado nas alegações finais, ao argumento de que havia prontuário médico indicativo de quadro psiquiátrico classificado sob CID F14.0 e uso contínuo de psicofármacos, o que imporia a instauração do incidente nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal.

No mérito, postula o reconhecimento da inimputabilidade ou, subsidiariamente, da semi-imputabilidade da apelante, com aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, ou ainda do artigo 45 da Lei nº 11.343/2006, sustentando incapacidade total ou redução da capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo dos fatos em razão da dependência química.

Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob o fundamento de ausência de dolo específico, aduzindo que a expressão atribuída à apelante foi proferida em momento de discussão familiar, sem intenção concreta de causar temor real e imediato à vítima.

Sustenta, por fim, vícios na dosimetria da pena, afirmando que a pena-base foi fixada com indevida valoração negativa da conduta social e da personalidade, mediante fundamentação genérica e sem respaldo em elementos objetivos constantes dos autos, pleiteando o redimensionamento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-76.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA FERNANDA FREDERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE ALVES - ES39654

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Fabrícia Fernanda Frederico
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, no contexto da Lei nº 11.340/2006, absolvendo-a quanto ao delito descrito no artigo 140, § 3º, do Código Penal, fixando pena definitiva em 02 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, no dia 13 de novembro de 2024, a apelante, no interior da residência da avó, S.F.F., teria ofendido a integridade física da vítima ao empurrá-la, causando-lhe lesão na mão, além de ameaçá-la ao afirmar que colocaria fogo na casa, valendo-se de frasco com álcool e isqueiro, tudo em contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por ausência de apreciação do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado nas alegações finais, ao argumento de que havia prontuário médico indicativo de quadro psiquiátrico classificado sob CID F14.0 e uso contínuo de psicofármacos, o que imporia a instauração do incidente nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer reconhecimento de semi-imputabilidade, com aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, com redução de 1/3 a 2/3, ou aplicação do artigo 45 da Lei 11.343/2006, por alegada incapacidade momentânea ao tempo dos fatos.

Pede, ainda, absolvição do crime de ameaça por ausência de dolo específico, afirmando que frase “vou colocar fogo na casa” teria sido proferida em discussão familiar, sem intuito de infundir temor real e imediato.

Por fim, postula o redimensionamento da pena, alegando ser a dosimetria desproporcional e mal fundamentada, com valoração negativa de conduta social e personalidade sem base empírica.

A preliminar de nulidade não prospera.

O incidente de insanidade mental, regido pelo artigo 149 do CPP, exige dúvida séria e fundada acerca de higidez psíquica.

Tal providência não decorre, de modo automático, de alegação defensiva, nem de referência isolada a dependência química.

A sentença proferida não silenciou sobre tema.

Após exame do conjunto, o édito condenatório consignou expressamente inexistirem “indícios mínimos” de problema de saúde mental, afastando a relação de causalidade exclusiva entre dependência química e as condutas imputadas, registrando a percepção de consciência da apelante durante o interrogatório realizada.

A fundamentação adotada afasta a alegação de omissão decisória.

Ademais, ainda que a defesa prefira decisão formal específica, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, inexistente quando os autos não revelam dúvida razoável a justificar a instauração de incidente.

Desta feita, rejeito preliminar suscitada.

Passo ao mérito recursal.

O conjunto probatório existente nos autos sustenta a condenação pelos delitos imputados à apelante.

Segundo se extrai do caderno processual e da sentença, a vítima afirmou que ré, com frequência, faz uso de substâncias químicas e praticou agressões física e verbal, além de ameaçar atear fogo na residência da idosa de 86 anos, versão essa, confirmada por testemunhas, inclusive quanto a acionamento de polícia e do conselho tutelar.

As ofensas e ameaças mediante o uso de álcool e isqueiro, no mesmo endereço, em contexto familiar, dirigidas à vítima, ainda ganham relevo com as agressões verbais e psicológicas perpetradas por meio de expressões utilizadas pela ré, como: “velha desgraçada”, “piranha” e “vagabunda”.

A defesa, ao impugnar dolo na ameaça, admite a literalidade da frase imputada: “vou colocar fogo na casa”, que implicou no receio da vítima de sofrer mal injusto.

Assim, resta configurado o delito de ameaça, não sendo crível a tese ventilada pela defesa.

De igual modo se extrai do crime de lesão corporal.

A materialidade encontra suporte no laudo de lesões corporais, além do boletim unificado e do relatório final de inquérito, somados a prova oral.

A autoria decorre de palavra da vítima, que se coaduna com os depoimentos das testemunhas, e de admissão parcial dos fatos pela ré em sede de interrogatório, a qual registrou sua condição de usuária de drogas, a necessidade de realização de tratamento, além de reconhecer que, “por ações, avó acabou sendo machucada”, atribuindo o conflito a questão da guarda de seus filhos.

Esse quadro afasta a tese absolutória, por robustez de prova, especialmente em contexto de violência doméstica, em que fatos ocorrem, em regra, sem ampla publicidade.

A tese defensiva de ausência de dolo específico na ameaça também não merece acolhimento.

O crime previsto no artigo 147, do Código Penal, exige a vontade de intimidar, apta a infundir temor.

No caso, a ameaça não surge isolada nem divorciada de contexto. Veio associada a agressão física anterior ou concomitante, em ambiente doméstico conflituoso, aliado à vulnerabilidade da vítima idosa, além de circunstância objetiva de potencialização do mal anunciado, com menção a frasco de álcool e isqueiro utilizados na intimidação.

A defesa tenta reduzir a conduta a frase proferida em exaltação, mas o próprio acervo descrito aponta quadro de reiteração e de temor efetivo, culminando em acionamento policial, conforme evidenciado pela instrução processual.

A conduta, nesse cenário, configura o anúncio de mal injusto e grave, idôneo a abalar a tranquilidade da vítima, com especial gravidade por ocorrer em âmbito doméstico e por se dirigir contra pessoa idosa.

Ultrapassado esse ponto, resta o exame das teses de inimputabilidade, semi-imputabilidade ou aplicação do artigo 45 da Lei 11.343/2006.

A defesa invoca o prontuário com CID F14.0 e o uso de psicofármacos para pleitear a aplicação de tais institutos.

Cediço é o entendimento no sentido de que a dependência química, por si, não conduz a presunção de incapacidade penal.

Para o reconhecimento de inimputabilidade ou redução de culpabilidade, exige-se prova segura de incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo do fato, usualmente demonstrada por perícia técnica.

Os autos, conforme se extrai, não exibem indício mínimo de transtorno mental incapacitante, sendo certo que o interrogatório da ré indicou consciência, além de narrativa articulada, com reconhecimento de fatos essenciais e exposição de motivação ligada à guarda dos filhos, evidenciando lucidez, coerência e discernimento, inexistindo, por tanto, indicativo concreto de comprometimento psíquico apto a afastar ou reduzir imputabilidade.

Nessa moldura, pedido subsidiário de semi-imputabilidade não encontra suporte probatório mínimo.

Também não se visualiza hipótese de aplicação do artigo 45 da Lei 11.343/2006, já que tese pressupõe incapacidade decorrente de dependência, demonstrada de modo concreto no instante dos fatos, o que não se extrai do acervo descrito.

Assim, resta necessária a manutenção da condenação.

Passo à análise referente ao pedido de redimensionamento de pena.

A sentença proferida, fixou a pena-base do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, em 02 anos de reclusão, representando o mínimo legal, razão pela qual não existem retoques a serem considerados.

No que se refere ao crime do artigo 147, §1º, a pena-base foi fixada em 1 mês de detenção acima do mínimo legal.

Verifico que o Magistrado se valeu de fundamentação genérica para valorar negativamente os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual necessária a neutralização.

A defesa aponta falta de respaldo empírico ou pericial para a conduta social e para a personalidade, afirmando base em juízo de valor.

O ponto merece exame.

A conduta social avalia o modo de inserção comunitária, trabalho, família e no cumprimento de deveres.

Os elementos concretos descritos nos autos sustentam conclusão apontada de que a apelante possui conduta social negativa, haja vista que há registro de abandono dos filhos e agressões contra familiares, mesmo diante de esforço estatal de ajuda, com persistência em condutas agressivas. .

A personalidade pode ser valorada quando autos demonstram traços concretos relacionados ao fato.

Conforme a sentença que registrou a personalidade “agressiva”, os elementos descritos dão lastro diante dos episódios de agressão física contra a avó, prática de ofensas com conteúdo depreciação, ameaça grave com anúncio de incêndio, somados a histórico de conflitos familiares, evidenciando padrão de agressividade relevante para dosimetria, sem depender de laudo pericial.

Assim, personalidade desfavorável mantém-se, com fundamento em dados concretos, não em estigma.

Diante desse panorama, não há ilegalidade na valoração negativa de conduta social e personalidade, pois amparada em dados extraídos do acervo descrito, e não em presunção vazia.

Tampouco se verifica desproporcionalidade manifesta que autorize revisão em grau recursal, já que pena-base fixada foi motivada e mantida em patamar definido pelo julgador dentro de discricionariedade vinculada.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.